Tribunal: TJDFT
Processo: 0731430-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731430-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0737146-98.2019.8.07.00015, indeferiu o início do cumprimento de sentença relativo ao valor incontroverso nos mesmos autos. O agravante afirma que, em sede de liquidação de sentença, o devedor reconheceu como incontroverso o valor de R$ 2.785.000,31 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais e trinta e um centavos), atualizado até março de 2025, e defende que o valor pode ser imediatamente exigido, pugnando pela intimação do devedor para pagar o valor incontroverso no prazo de 15 (quinze) dias. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a intimação da parte agravada para pagar o valor incontroverso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 74618113. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 244542575 nos autos de origem): Trata-se de procedimento de liquidação de sentença iniciado por LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE em face de CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A. A sentença proferida na fase de conhecimento (ID 55748793) possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito do autor à diferença de correção monetária sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre energia elétrica entre 1987 e 1993, observados os expurgos inflacionários (janeiro/89 – 42,72%, fevereiro/89 – 10,14%, março/90 – 84,32%, abril/90 – 44,80%, maio/90 – 7,87% e fevereiro/91 – 21,87%), sobre a qual incidirão juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano, deduzidas eventuais parcelas já restituídas. Sobre o valor a ser obtido em posterior liquidação de sentença, incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Cumprirá à ré providenciar o registro contábil das importâncias concernentes aos créditos ora reconhecidos em favor do autor, de sorte a promover sua conversão em ações ou a permitir a compensação. Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil vigente à época da propositura da ação, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, recolhidas eventuais custas processuais remanescentes e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, a sentença foi parcialmente reformada, nos termos do acórdão exarado pelo e. TJDFT ao ID 149904790, com a transcrição do trecho dispositivo a seguir: Ante o exposto, suscito preliminar de ofício e NÃO CONHEÇO o recurso da ré. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a sentença e: i) incluir na correção os expurgos inflacionários de junho de 1987 (26,06%); ii) determinar que sobre o valor a ser obtidos em liquidação de sentença, incidirá correção monetária a partir de 30/06/2005 (data da 143a assembleia que homologou a conversão dos créditos constituídos entre 1988 a 1993); iii) integralizar a sentença para constar que os juros remuneratórios devidos sobre a diferença de correção monetária devem incidir até o efetivo pagamento e iv) fixar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Mantenho a sentença nos demais termos. É como voto. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 149905361) e o Recurso Especial foi provido nos seguintes termos (ID 149905506 – p. 30): Posto isso, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil e art. 34, XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, afasto a ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/15 e CONHEÇO do Recurso Especial e LHE DOU PROVIMENTO para declarar que, no caso, os juros remuneratórios, previstos no art. 2o do Decreto-lei n. 1.512/1976, incidem até a data da realização da 143a Assembleia Geral Extraordinária, 30.06.2005. Publique-se e intimem-se. Os demais recursos foram rejeitados pela Superior Instância e o feito transitou em julgado, com o retorno dos autos a este Juízo. A parte autora apresentou seus cálculos ao ID 229826258 para liquidação do julgado e foi oportunizada a manifestação do requerido, o qual apontou objeção ao valor indicado pelo credor (ID 243000086). Considerando a divergência das partes em relação ao valor devido e tendo em vista a natureza técnica do trabalho a ser efetivado, necessária a produção da prova pericial a fim de realizar a liquidação do valor devido, conforme determinado no título judicial. (...) Por fim, esclareço que não há como dar início ao cumprimento de sentença relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo devedor nestes autos, em razão da incompatibilidade de procedimentos. Entretanto, nada obsta que o devedor realize o depósito do valor que entende devido de forma voluntária no presente feito. Intimem-se as partes. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de dar início ao cumprimento de sentença relativo à parcela incontroversa da condenação nos mesmos autos que a liquidação de sentença. O art. 509, § 1o do CPC prevê que, quando a sentença tiver uma parte ilíquida e outra líquida, o credor pode promover simultaneamente a liquidação da parcela ilíquida e o cumprimento da parcela líquida, desde que em autos apartados: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (Destaquei.) Assim, como no presente caso há parcela incontroversa da condenação, é possível o cumprimento desta enquanto tramita a liquidação da parcela controvertida. Contudo, a liquidação e o cumprimento devem se processar em autos apartados, uma vez que seguem procedimentos diferentes (já que a liquidação tem natureza cognitiva), evitando-se assim qualquer tumulto processual. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinando o ajuizamento de demanda autônoma para a fase executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de instauração do cumprimento de sentença nos autos principais, mesmo diante da existência de parcela ilíquida no título judicial, cuja apuração depende de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 509, §1o, do CPC, é facultado ao credor promover simultaneamente a execução da parte líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida em autos apartados. 4. No caso concreto, a sentença contém parcela ilíquida referente à partilha de valores despendidos com construção, o que justifica a necessidade de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021226, 0718868-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCELA LÍQUIDA. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CABIMENTO. PARTE ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO EM APARTADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença requerido pela parte credora quanto à parte líquida do julgado, ao entendimento de que deveria ser promovido em apartado, ressalvando porém a possibilidade de que a liquidação da sentença, quanto à parcela ilíquida, ocorresse nos próprios autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em analisar a possibilidade de que o cumprimento de sentença requerido pela agravante, para execução da parte líquida do julgado, seja instaurado nos próprios autos da ação principal, reservando apenas a consecução de sua parcela ilíquida para discussão em autos apartados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Possuindo a agravante título executivo judicial em parte líquida e em parte ilíquida, poderá requerer a instauração de cumprimento de sentença quanto à parte líquida nos autos do processo principal, enquanto busca a liquidação da outra parte do julgado em procedimento apartado de liquidação de sentença, nos exatos temos do art. 509, § 1o, do CPC. 4. Eventual arquivamento do processo de conhecimento não impede a deflagração de cumprimento de sentença nos mesmos autos em que o título executivo restou constituído. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS Artigo 509, §1o, do CPC. TJDFT: Acórdão 1398418, 0726520-52.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022. (Acórdão 1990909, 0701704-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Logo, incabível a intimação da liquidada para depositar a parcela incontroversa nos autos da liquidação de sentença, cabendo ao credor promover a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2025 17:37:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador